Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-70.2017.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE PREFERÊNCIA, A PARTIR DE UM JUÍZO DE PONDERAÇÃO AO CASO CONCRETO, AO DIREITO DO ESQUECIMENTO FRENTE À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO APRECIADO PELA SUPREMA CORTE (TEMA 786). REAPRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA EXISTÊNCIA DE ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INOCORRÊNCIA PARA FINS DE EXCLUSÃO DO TOTALIDADE DA MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPOSITIVA A RETRATAÇÃO (CPC, ARTIGO 1.030, INCISO II). RECURSO PROVIDO.
I. A questão (direito ao esquecimento) teria sido analisada no julgamento realizado por esta 3a Turma Recursal, na sessão de 22.5.2018. Na ocasião, foi publicada a seguinte ementa (acórdão no 1098897) ao recurso de uma das empresas jornalísticas (a outra não recorreu, e cumpriu voluntariamente o comando normativo da sentença): CONSTITUCIONAL. Direito à informação e à liberdade de imprensa (CF, Artigo 220 e Artigo 5o, IX). Direito à honra e à imagem (CF, Artigo 1o, III; Artigo 5o, IV, X, XIV). Aparente atrito entre direitos de grandeza constitucional. Princípio da ponderação dos interesses no caso concreto: prevalência à proteção do direito ao esquecimento. Decorrência do direito ao desenvolvimento da personalidade (CF, Artigo 1o, III c/c Lei n. 12.965/2014, Artigo 2o, inciso II). RECURSO IMPROVIDO. I. O direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, um direito insofismável de todo cidadão de estar bem informado (CF, Artigo 220, caput). II. Esse direito, no entanto, não se reveste de critério absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, Artigo 220, §§ 1o e 3o c/c Artigo 1o, III e Artigo 5o, IV, X e XIV). III. No aparente o atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de imprensa x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, evita-se a “(...) hipertrofia da liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores que apontam à pessoa humana” (STJ, REsp n. 1.335.153/RJ). IV. Fixadas as premissas jurídicas, é de se anotar, doravante, certos aspectos fáticos e processuais: (a) os requerentes/recorridos foram presos em flagrante por “venda de abortivo proibido e de emagrecedor controlado” no dia 30.3.2016; (b) mantida a prisão preventiva; (c) concedida, logo depois, a liberdade provisória, mediante a concessão de fiança; (d) denunciados como incurso no Artigo 273 § 1o - B do Código Penal; (e) a instrução criminal teve curso regular; (f) a sentença absolutória se pautou na falta de perícia acerca dos produtos CYTOTEC e SUBITRAMINA; (g) à míngua de recurso do Ministério Público e da defesa, se instalou a coisa julgada. V. Nesse quadrante, é de se avaliar se ainda seria necessária, adequada e razoável a repercussão da notícia da “dupla presa por venda de abortivo proibido e emagrecedor controlado”, a qual faria referência aos recorridos. VI. No que concerne à necessidade, verifica-se que, como bem alinhavado pela decisão ora revista, que “a notícia veiculada ainda à época das investigações policiais e, portanto, baseada em dados inquisitivos então incipientes, não se sustentou ao rigor do processo judicial”. No ponto, não despontaria qualquer interesse social ou coletivo à manutenção da publicidade dos registros jornalísticos, como tais redigidos e referentes aos recorridos. VII. Respeitante à adequação, também esses registros não guardariam a devida relação para com a atualidade, pois não repercutiriam a fidedignidade da situação jurídica final (coisa julgada absolutória). VIII. Tocante à razoabilidade (em sentido estrito), não mais se extrairia a consistência da informação veiculada diante dos fatos supervenientes (não divulgados pela mídia), de sorte que o uso conferido a fato pretérito, tal como é replicado e lembrado, acarretaria uma injustificada mácula à honra do recorrido no ambiente cibernético. IX. No contexto, não se mostra proporcional a manutenção da informação, tal qual inicialmente publicada e que faz referência aos requeridos, por atualmente afetar a honra objetiva e a imagem deles (CF, Artigo 5o, X), a quem deve ser prestigiada a tutela do direito ao esquecimento, como desdobramento do direito ao desenvolvimento à personalidade (Lei n. 12.695/14, Artigo 2o, II), eixo da dignidade humana (CF, Artigo 1o, III). X. Patente o direito dos recorridos ao esquecimento de seus dados pessoais relacionados a tais informações, uma vez ausentes razões especiais a justificar um interesse preponderante do público (precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão n. 908.629, em 19.11.2015; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 942.908, DJe 06.6.2016, e, a título de direito comparado: Acórdão C-131/12, Tribunal de Justiça da União Europeia). XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). O recorrente arcará com o pagamento das custas e honorários à razão de 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55).
II. Esse acórdão foi alvo de embargos declaratórios (rejeitados) e de recurso extraordinário (determinado o sobrestamento do curso processual). Após a definição do tema 786 (RE 1.010.606), a presidência da 3a Turma Recursal intimou as partes para manifestação (a recorrente/requerida se posicionou pelo juízo de retratação), após o que os autos foram remetidos à nossa relatoria aos devidos fins (CPC, artigo 1.030, incisos I a III).
III. Eis a tese fixada pela Suprema Corte: É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível (tema 786).
IV. Depreende-se dos votos (maioria) no RE 1.010.606 (tema 786), a começar pelo voto do Rel. Min. DIAS TÓFFOLI, que: (a) o denominado “direito ao esquecimento” (ou “direito autônomo ao esmaecimento dos fatos” ou “direito ao apagamento dos dados” ou “pretensão de ocultamento dos fatos” pelo decurso do tempo) reclamaria a existência de meticuloso arcabouço legislativo; (b) não seria suficiente a ponderação judicial à aplicação desse “direito de ser esquecido” (mediante o confronto “quanto às informações do passado”); (c) ainda assim, se deve preferir a “liberdade preferencial” da informação licitamente obtida na atual “democracia informacional” ou “sociedade de informação”, a ponto de se priorizar o “complemento da informação, em vez da exclusão” ou “retificação de um dado , em vez da ocultação” (“relevância social da notícia”); (d) nesse plano, o interesse público seria compreendido “quando a informação comunicada se relacionar a um debate público que verdadeiramente ocorre”; (e) ficam ressalvadas as hipóteses de abuso (ou excesso) das informações “desatualizadas, inadequadas ou irrelevantes”, ou, “com desvio de finalidade, deturpação, ausência total de interesse público ou contemporaneidade” (“descontextualização ou anacronia entre o fato e a nova divulgação”).
V. De outra vertente, os votos não prevalentes (minoria) destacaram os riscos da “midiatização reiterada” que poderia ser “lesiva à intimidade ou à imagem de alguém”, a par da possibilidade de divulgação “anonimizada dos dados pessoais sem que se desnature a essência da divulgação”.
VI. No caso concreto, as razões de decidir da sentença (e do acórdão confirmatório) se pautaram exatamente na ponderação judicial de valores constitucionais (liberdade de expressão x direito à honra e à imagem), à qual a Suprema Corte teria decidido ser insuficiente, à míngua de legislação específica, ao alegado “direito de ser esquecido” (mediante o confronto “quanto às informações do passado”), a par de ter conferido primazia ao “direito informacional”. Desponta, pois, o descompasso
entre os fundamentos do presente acórdão (ora revisto) e a diretiva estabelecida pela Suprema Corte (tema 786).
VII. Não fosse isso suficiente, teríamos (a) a licitude da informação obtida e divulgada (em março de 2016), calcada em fatos verídicos e incontroversos (“Operação Remédio Legal”, com prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, ocasião em a matéria jornalística recebeu o título “dupla presa por venda de abortivo proibido e emagrecedor controlado”), e ainda disponibilizada no sítio da empresa jornalística “quase um ano após” (2017, tempo do ajuizamento da presente ação); (b) a contemporaneidade do tema (modificação superveniente da lei penal e da lei de crimes hediondos); (c) o interesse público, qual seja, a relevância jurídica dos riscos quanto à venda de remédios emagrecedores e/ou abortivos, um deles não mais autorizado pela ANVISA; (d) a não ocorrência da “descontextualização ou anacronia” entre o fato e a sua disponibilidade no sítio eletrônico, e a impossibilidade da “anonimização”; (e) o fator histórico da matéria jornalística, inclusive para inibir futuros ilícitos similares.
VIII. De outro ângulo, conquanto não seja dever primário de a empresa jornalística acompanhar o desenrolar de todas as etapas investigativas e processuais de todos os fatos criminais que divulga, não se pode ignorar que o recorrido teria sido definitivamente absolvido à luz do inciso III do artigo 386 do CPP (“não constituir o fato infração penal”), por falta da necessária perícia nos medicamentos apreendidos com os envolvidos (ponto incontroverso nos presentes autos).
IX. Nesse contexto, a despeito da matéria jornalística disponibilizada (com relevância social) no sítio aparentemente apresentar alguns contornos de “informações desatualizadas”, não se poderia extrair, com precisão, o abuso do direito de liberdade de expressão (CC, artigo 187), por falta de comprovação de que a parte interessada teria formulado pedido de resposta ou retificação (Lei 13.188/2015, artigo 2o), a par da falta de causa de pedir e de pedido que refletissem a alternativa do “complemento da informação, em vez da exclusão” ou “retificação de um dado, em vez da ocultação”, ou da necessidade de “anonimização”, diante do grave risco de deturpação à imagem, tudo, dentro das balizas traçadas pela Suprema Corte.
X. Por consequência, é de se aplicar o juízo de retratação à questão fática jurídica, ora reanalisada em 2021 (CPC, artigo 1.030, inciso II).
XI. Recurso conhecido e provido. Julgado improcedente o “pedido condenatório” à empresa GLOBO.COM. COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A (ora recorrente) de excluir de seus respectivos sítios e páginas da “internet” as matérias jornalísticas ora impugnadas (ID 9661555 e 9661657, na origem). Sem custas, nem honorários (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55).